Tribunal: STJ
Processo: 1000177-16.2015.8.26.0294
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2190892 - SP(2025/0001611-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: ELIO RAIMUNDO MATIAS
ADVOGADOS
: GILBERTO MATHEUS DA VEIGA - SP068162
RODRIGO OLIVEIRA RAGNI DE CASTRO LEITE - SP201169
DANIELLE MEI DE CASTRO LEITE - SP405008
BENUSIA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA SANTOS - SP407850
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
30/04/2026
06/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:35
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c4de08cc-7dff-46fd-a486-6f74f1e460d8

Documento eletrônico VDA56529675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:35
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c4de08cc-7dff-46fd-a486-6f74f1e460d8

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2190892 - SP(2025/0001611-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: ELIO RAIMUNDO MATIAS
ADVOGADOS
: GILBERTO MATHEUS DA VEIGA - SP068162
RODRIGO OLIVEIRA RAGNI DE CASTRO LEITE - SP201169
DANIELLE MEI DE CASTRO LEITE - SP405008
BENUSIA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA SANTOS - SP407850
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Em análise, embargos de declaração
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
opostos pelo ELIO RAIMUNDO MATIAS contra acórdão da Segunda Turma
deste STJ, assim ementado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO COM INDEVIDA
DISPENSA DE LICITAÇÃO. TESOUREIRO MUNICIPAL, ORA
RECORRENTE,
COMO
SÓCIO
OCULTO
DE
EMPRESA
CONTRATADA. AUSÊNCIA DEMONSTRAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS CONTRATADOS. DOLO E EFETIVO DANO AO ERÁRIO
Documento eletrônico VDA55698965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:46
Código de Controle do Documento: f310f6dd-e268-4f58-a912-261792a0b071

RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA MULTA CIVIL. ADEQUAÇÃO AO
LIMITE PREVISTO NO II,
DA RECURSO
SÚMULA 7/STJ. ART. 12,
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA LEI 8.429/1992.
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve sentença
que julgara procedente o pedido em ação civil pública para
responsabilização por ato de improbidade administrativa. Nos termos da
petição inicial, o ato ímprobo decorreria da contratação, sem licitação,
de empresa de serviços de informática que tinha o recorrente, então
tesoureiro municipal, como sócio oculto.
2. No caso, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos da
causa, concluiu ser "notório o conluio articulado", pelo recorrente, de
modo que sua responsabilização "decorre da existência de elementos
concretos e que não deixam escapar o dolo relativo à prática de
condutas caracterizadas como ímprobas". Foi reconhecida, ainda, a
existência de efetivo prejuízo ao erário, pois "não se demonstrou que a
contratação foi, de fato, efetivada, apesar de ter sido paga".
3. Nos termos em que a causa foi decidida, infirmar as conclusões do
acórdão recorrido, no tocante à configuração do ato de improbidade
administrativa, demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado
em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. Com o advento da
inviável a manutenção da
Lei 14.230/2021,
condenação do recorrente ao pagamento de multa civil em valor
equivalente a 3 (três) vezes o valor do dano, por extrapolar os limites da
legislação vigente. Além disso, inexistem nos autos elementos que
evidenciem a necessidade de majoração prevista no parágrafo segundo
do
da
art. 12
Lei 8.429/1992.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido, apenas para o fim de reduzir o valor da multa civil
imposta ao recorrente ao valor equivalente ao dano causado ao erário
(fl. 963).

A parte embargante sustenta, em síntese, que:
"há omissão no v. acórdão recorrido quanto a interpretação integral de
a)
todas estas passagens do v. acórdão desafiado pelo Recurso Especial, e do quanto
asseveramos sobre elas, posto que tal retrata condenação por ato ímprobo causador
de dano ao erário presumido (
), o que é atualmente vedado" (fl. 984);
in re ipsa
"a revaloração do quanto contido e grafado no v. acórdão desafiado pelo
b)
Recurso Especial não ofende o verbete sumular de n. 07 do Eg. STJ, posto que para
tal não se mostra necessária novel análise do acervo probatório" (fl. 992);
"houve omissão ao não se analisar, tal como pautado no recurso
c)
especial, que o v. acórdão do TJSP referenda que o Embargante não era a autoridade
competente para deliberar sobre a realização ou não de licitação, tanto quanto que não
Documento eletrônico VDA55698965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:46
Código de Controle do Documento: f310f6dd-e268-4f58-a912-261792a0b071

foi a autoridade administrativa que firmou o contrato, além do que, no exercício de sua
função, somente adimpliu obrigações após o ateste dos serviços feito por outros
servidores" (fl. 994); e
não houve manifestação acerca da nova redação dada ao
§ 1o, da
d)
art. 12,
Lei 8.429/1992.
Ao final, requer "seja recebido e PROVIDO o presente Embargos de
Declaração para o fim de se sanar as omissões existentes no v. acórdão que julgou o
recurso especial, inclusive com efeitos infringentes, conforme suscitado nos subitens
do tópico III desta peça" (fl. 996).
O MINISTÉRIO PÚIBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO apresentou
impugnação aos embargos de declaração (fls. 981-997).
É o relatório.

VOTO
Conheço dos embargos de
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,

Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
Documento eletrônico VDA55698965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:46
Código de Controle do Documento: f310f6dd-e268-4f58-a912-261792a0b071

A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o recurso especial deveria ser parcialmente conhecido e, nessa
extensão, provido em parte, constando, expressamente, que:

Na origem, o recorrido ajuizou ação civil pública com o objetivo de
responsabilizar o recorrente, então ocupante do cargo de Tesoureiro do
Município de Barra do Turvo, e outros réus pela prática de ato de
improbidade administrativa.
A petição inicial assim descreveu as condutas tidas como ímprobas:

A ré ROSÂNGELA, agindo na qualidade de então Prefeita
Municipal de Barra do Turvo - SP, realizou contrato sem prévio
procedimento
licitatório,
nem
mesmo
de
dispensa
ou
inexigibilidade de tal ato, e sem o formalizar por escrito, com
“JEAN TIAGO DOS SANTOS LOPES - ME”, ou simplesmente
“JEAN - ME”, representado pelo réu JEAN TIAGO e,
ocultamente, pelo réu ELIO, ex-tesoureiro dessa mesma
, pagando-lhes, no mínimo, as quantias de
Prefeitura Municipal
R$ 2.290,00 (fls. 29), R$ 6.860,00 (fls. 42), R$ 2.765,00, com a
emissão de cheques no total de R$ 11.415,00 (fls.
), no
146/155
período compreendido entre os anos de 2010 e 2012, pela
prestação de supostos serviços de manutenção, reparos,
fornecimento de peças de computadores e cursos de informática.
[...]
Documento eletrônico VDA55698965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:46
Código de Controle do Documento: f310f6dd-e268-4f58-a912-261792a0b071

O réu ELIO, atualmente ocupante do cargo comissionado de
Diretor do Meio Ambiente, na Prefeitura de Barra do Turvo, à
época já era servidor da Prefeitura de Barra do Turvo.
[...]
ELIO, que já estava nos quadros da Prefeitura Municipal, e
valendo-se dessa facilidade, providenciou a “contratação”
junto a então prefeita ROSÂNGELA, avença que se realizou
de modo informal.
[...]
Desde o início, os valores recebidos da Prefeitura eram utilizados
para proveito comum, sendo que o lucro era repartido entre
.
ELIO e JEAN
Apenas valores provenientes de peças de computador é que
. No
se destinavam exclusivamente a ELIO, seu fornecedor
entanto, não foram documentadas essas aquisições de peças
nem o seu pagamento.
Aliás, cumpre destacar que, como não houve nenhuma
documentação (licitação, contrato, acompanhamento da execução
do contrato etc.), não há prova documental da efetiva prestação
dos serviços. As notas fiscais dispostas nos autos são genéricas,
limitando-se a trazer as seguintes informações, vagas e
imprecisas: “manutenção de computador”, “manutenção de rede”,
“manutenção de impressora”, “curso de informática para
adolescentes ação jovem” (fls. 8-13).

A sentença julgou procedente o pedido, para:
[...]
Apenas o ora recorrente interpôs apelação, que foi improvida, em
acórdão assim fundamentado:

Além de não terem promovido o correspondente certame
licitatório, sequer houve procedimento relacionado à dispensa ou
inexigibilidade de certame licitatório.
[...]
Atendo-se especificamente à conduta do recorrente, importante
observar, antes de mais nada, que, na condição de tesoureiro,
efetivou vários pagamentos à empresa “JEAN TIAGO DOS
SANTOS LOPES-ME”.
Contudo, sequer há comprovação nos autos no sentido de terem
os serviços sido, de fato, realizados. Somente daí já se poderia
deduzir a falta de higidez de sua conduta.
Mas ainda é possível ir além.
O Sr. ELIO, sob a falsa assertiva de auxiliar JEAN na
constituição e regularização de sua atividade econômica,
Documento eletrônico VDA55698965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:46
Código de Controle do Documento: f310f6dd-e268-4f58-a912-261792a0b071

atuou de maneira inquestionavelmente voltada a receber, de
maneira indireta, frutos da suposta contratação havida com a
.
Municipalidade
[...]
Notório o conluio articulado.
O Sr. ELIO estava interessado na manutenção da empresa,
porque, como visto, recebia dela contraprestação de pagamentos
promovidos pela Municipalidade. Por vezes, vale dizer, tais
pagamentos eram ordenados por ele mesmo, na condição de
tesoureiro (vide fl. 64, 68, 72, 77, 81, 85, 90,
104).
98/99,
Sr. ELIO assumiu, em seu depoimento, ter arcado com os custos
da abertura da empresa em favor de JEAN. Compunha de
maneira oculta o quadro societário da empresa em questão e,
sendo funcionário da Prefeitura, “facilitou” a contratação dos
serviços de informática.
Patente o desvio ético.
A responsabilização do Sr. ELIO decorre da existência de
elementos concretos e que não deixam escapar o dolo
.
relativo à prática de condutas caracterizadas como ímprobas
[...]
E que não se alegue, no mais, a inexistência de prejuízo. O dano
decorre da própria frustração da licitação ou de procedimentos
relacionados à sua inexigibilidade. De certo, a adoção de atitudes
diferentes
poderia
resultar
em
melhores
vantagens
à
Municipalidade. Além disso, não se desconsidera os prejuízos
relacionados à ausência de prestação dos serviços em si,
como já anotado. Repita-se: não se demonstrou que
a contratação foi, de fato, efetivada, apesar de ter sido paga.
[...]
No caso, conforme transcrições supra, a conclusão do Tribunal de
origem não destoa dos mencionados precedentes, pois reconhecido o
"notório o conluio articulado", pelo recorrente, de modo que sua
responsabilização "decorre da existência de elementos concretos e que
não deixam escapar o dolo relativo à prática de condutas caracterizadas
como ímprobas".
Quanto ao dano ao erário, foi reconhecido que "não se demonstrou que
a contratação foi, de fato, efetivada, apesar de ter sido paga".
Nesse contexto, infirmar as conclusões do Tribunal de origem, no
tocante à existência de dolo na conduta do recorrente e de efetivo
dano ao erário, demandaria o reexame de matéria fática, o que é
.
vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ Nesse
sentido:
[...]
Por fim, no que se refere à alegada ofensa ao
parágrafo único,
art. 12,
da
cabe destacar que, nos termos da jurisprudência do
Lei 8.429/1992,
Superior Tribunal de Justiça:

Documento eletrônico VDA55698965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:46
Código de Controle do Documento: f310f6dd-e268-4f58-a912-261792a0b071

[...] a revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ações de
improbidade administrativa implica reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que esbarra na
salvo em
Súmula 7/STJ,
casos excepcionais, nos quais da leitura do acórdão exsurgir a
desproporcionalidade entre o ato praticado e as sanções
aplicadas (Aglnt no
relator Ministro Benedito
AREsp 159.742/PB,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
19/10/2017,
. Nesse sentido: Aglnt no
16/11/2017)
AREsp 1.217.409/RS,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
4/9/2018,
10/9/2018.

No caso, a leitura do acórdão recorrido não revela desproporcionalidade capaz de afastar a incidência da
Súmula 7/STJ.
Contudo, após a edição da
o
II, da
Lei 14.230/2021,
art. 12,
passou a ter a seguinte redação:
Lei 8.429/1992
[...]
Assim, inviável a manutenção da condenação do recorrente ao
pagamento de multa civil em valor equivalente a 3 (três) vezes o valor
do dano, por extrapolar os limites da legislação vigente, inexistindo nos
autos elementos que evidenciem a necessidade de majoração prevista
no parágrafo segundo do da
(fls. 968-974).
art. 12 Lei 8.429/1992

De relevo, ainda, que o Supremo Tribunal Federal deferiu parcialmente
medida cautelar para:

[...] SUSPENDER A EFICÁCIA dos artigos, todos da Lei 8.429/1992,
:
incluídos ou alterados pela Lei 14.230/2021
(a) 1o, § 8o;
(b) 12, § 1o;
(c) 12, § 10
(d) 17-B, § 3o;
(e) 21, § 4o (Processo ADI 7236 MC, Relator(a): “ALEXANDRE DE
MORAES”, dec. monocrática, julgado em 27-12-2022, “dados da
publicação”).

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Documento eletrônico VDA55698965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:46
Código de Controle do Documento: f310f6dd-e268-4f58-a912-261792a0b071

Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55698965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:46
Código de Controle do Documento: f310f6dd-e268-4f58-a912-261792a0b071

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no REsp 2.190.892 / SP
Número Registro: 2025/0001611-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10001771620158260294
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELIO RAIMUNDO MATIAS
ADVOGADOS
: GILBERTO MATHEUS DA VEIGA - SP068162
RODRIGO OLIVEIRA RAGNI DE CASTRO LEITE - SP201169
DANIELLE MEI DE CASTRO LEITE - SP405008
BENUSIA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA SANTOS - SP407850
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ELIO RAIMUNDO MATIAS
ADVOGADOS
: GILBERTO MATHEUS DA VEIGA - SP068162
RODRIGO OLIVEIRA RAGNI DE CASTRO LEITE - SP201169
DANIELLE MEI DE CASTRO LEITE - SP405008
BENUSIA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA SANTOS - SP407850
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56500757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:05
Código de Controle do Documento: 458461ef-57a8-4de7-ba2a-d51036239d3a

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
30/04/2026
06/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:05
Código de Controle do Documento: 458461ef-57a8-4de7-ba2a-d51036239d3a